Tribunal: TJPA
Processo: 0327312-22.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0327312-22.2016.8.14.0301

APELANTE: BRAULIO ARAUJO PAIVA

APELADO: REGIANE SOARES DA CUNHA DOMINGOS

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANO MATERIAL DECORRENTE DE ESCOAMENTO IRREGULAR DE ÁGUAS PLUVIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Espólio de Braulio Araújo Paiva contra sentença da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital que, em ação de indenização por danos materiais ajuizada por Regiane Soares da Cunha Domingos, julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o réu ao pagamento de R$ 6.150,00, a título de reparação pelos prejuízos decorrentes de reforma no imóvel da autora, causados por escoamento irregular de águas pluviais oriundas do imóvel do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para pleitear indenização mesmo sem provar propriedade do imóvel; (ii) estabelecer se a pretensão está fulminada pela prescrição trienal; (iii) determinar se há responsabilidade civil do réu pelos danos materiais; (iv) verificar a existência de nexo causal entre os danos e a conduta do réu; (v) avaliar a eventual culpa exclusiva de terceiro ou concausa; e (vi) examinar a necessidade de reforma da sentença para afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A posse direta e o uso habitual do imóvel são suficientes para legitimar a autora à propositura da ação, uma vez que os danos afetaram diretamente seu patrimônio e integridade possessória, nos termos do art. 17 do CPC.

4.

Não há prescrição da pretensão indenizatória, pois o dano possui natureza contínua e permanente, renovando-se o prazo prescricional enquanto persistente a causa do prejuízo, conforme jurisprudência consolidada.

5.

A responsabilidade civil nas relações de vizinhança, quando caracterizada por conduta lesiva, dano e nexo causal, é objetiva, à luz do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, sendo desnecessária a apuração de culpa.

6.

O laudo técnico oficial elaborado por órgão pericial público, com respaldo no art. 464 do CPC, confirmou que o escoamento das águas pluviais do imóvel do réu causou diretamente os danos no imóvel da autora, restando comprovado o nexo causal.

7.

A alegação de má construção do telhado da autora ou culpa de terceiro não exime o réu de responsabilidade, pois não houve prova suficiente para demonstrar que essas causas foram exclusivas ou determinantes.

8.

O valor da indenização por danos materiais, encontra-se devidamente fundamentado em documentos e imagens constantes dos autos, respeitando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A posse direta e o uso habitual do imóvel atingido conferem legitimidade ativa à propositura de ação indenizatória por danos materiais.

2.

Em caso de dano contínuo e permanente, o prazo prescricional para pleito indenizatório renova-se enquanto persistente a causa do dano.

3.

A responsabilidade civil por violação ao direito de vizinhança é objetiva e prescinde de demonstração de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 927, parágrafo único, 1.277, 1.288 e 1.289; CPC, arts. 17, 464 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Ap. Cív. 1010413-36.2023.8.26.0071, Rel. Des. Magalhães Coelho, j. 13.08.2024; TJ-SP, Ap. Cív. 1005104-28.2015.8.26.0196, Rel. Des. Walter Exner, j. 19.03.2020; TJ-SP, Ap. Cív. 1001187-18.2020.8.26.0069, Rel. Des. Rodrigues Torres, j. 24.09.2024; TJ-PB, Ap. Cív. 0800872-68.2020.8.15.0751, Rel. Des. João Batista Barbosa; TJ-PA, Ap. Cív. 0003278-61.2013.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 22.07.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESPÓLIO DE BRAULIO ARAÚJO PAIVA
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por REGIANE SOARES DA CUNHA DOMINGOS
.

A r. sentença de primeiro grau, lançada sob o Id nº 17190038, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.150,00 (seis mil cento e cinquenta reais), relativos aos gastos com reforma do imóvel da parte autora.

Registre-se que foram opostos embargos de declaração (Id não informado nas razões da apelação), os quais, porém, não foram conhecidos, mantendo-se a sentença em sua integralidade, sob o fundamento de que não se enquadravam nas hipóteses legais de cabimento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Irresignado, o ESPÓLIO DE BRAULIO ARAÚJO PAIVA interpôs recurso de apelação (Id nº 17190052), onde, após a síntese fática dos autos, sustentou, em resumo:

(i)

a ilegitimidade ativa da autora, por ausência de comprovação da propriedade do imóvel;

(ii)

a ocorrência de prescrição, ao argumento de que os danos seriam provenientes de edificação concluída há mais de 08 anos antes da propositura da demanda;

(iii)

erro de julgamento quanto à responsabilidade civil, alegando ausência de nexo causal entre sua conduta e os prejuízos alegados;

(iv)

produção de prova pericial e documental demonstrando que os danos decorreram de má construção do telhado da autora;

(v)

eventual existência de culpa de terceiro; e

(vi)

pedido de reforma integral da sentença para que fosse reconhecida a ilegitimidade ativa ou, alternativamente, a prescrição da pretensão indenizatória, com a improcedência total da demanda e a condenação da parte autora em custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (Id nº 17190055), a parte autora/apelada REGIANE SOARES DA CUNHA DOMINGOS pugnou pelo não provimento do apelo, sustentando, em síntese: (i) legitimidade ativa diante da comprovação do prejuízo direto em seu patrimônio, independentemente de prova da propriedade do imóvel; (ii) ausência de prescrição, porquanto a pretensão foi proposta dentro do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil; (iii) responsabilidade do réu demonstrada por prova pericial que constatou escorrimento de águas pluviais do prédio vizinho sobre o telhado da autora, causando-lhe prejuízos; (iv) existência de nexo de causalidade e ausência de fato de terceiro; e (v) manutenção integral da sentença de parcial procedência como medida de justiça.

É o relatório.

VOTO

1. Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos do recurso. Conheço do recurso.

2. Das Preliminares

O Apelante suscita, em suas razões, duas matérias prejudiciais ao exame do mérito: a alegada ilegitimidade ativa da parte autora e a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória.

Quanto à
ilegitimidade ativa
, não há como acolher a tese suscitada. É pacífico o entendimento jurisprudencial segundo o qual
a posse direta e o uso do bem são suficientes para legitimar o ajuizamento de ação de indenização por danos materiais e morais
, especialmente quando demonstrado que a parte autora é a
residente habitual
do imóvel atingido e
suportou diretamente os efeitos danosos do evento lesivo
.

Com efeito, o artigo 17 do Código de Processo Civil estabelece que “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”, bastando, pois, que a parte demonstre ser titular do interesse jurídico decorrente da relação de direito material discutida na demanda, o que se verifica de forma incontroversa no presente caso. A Apelada reside no imóvel atingido e experimentou de forma direta os danos ocasionados pelo escoamento de águas pluviais provenientes do imóvel vizinho. Sua presença no imóvel e o impacto pessoal dos prejuízos materiais sofridos conferem-lhe, portanto, legitimidade ad causam para pleitear a reparação civil.

Nesse sentido, destaca-se julgado recente que enfrentou questão análoga:

Apelação Cível – Indenizatória por danos materiais e morais – Entupimento da rede pública de esgoto que gerou danos estruturais na residência do autor
–
Sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito por ilegitimidade ativa – Autor que é filho da antiga proprietária e, portanto, herdeiro – Imóvel que foi herdado pelo autor e que foi objeto de doação pelos demais herdeiros – Legitimidade ativa bem demonstrada – Danos materiais e morais bem demonstrados – Sentença reformada
– Recurso de apelação parcialmente provido.(TJ-SP - Apelação Cível: 10104133620238260071 Bauru, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 13/08/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2024). Grifei.

No tocante à prescrição
, igualmente não assiste razão ao Apelante. A alegação baseia-se na data de construção do imóvel, ano de 2009 e no ajuizamento da demanda em 2016, ultrapassando, em tese, o prazo trienal do artigo 206, §3º, V, do Código Civil.

Contudo, tratando-se de danos contínuos e permanentes, o prazo prescricional renova-se sucessivamente e apenas tem início com a cessação da causa do dano.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado em caso similar a este:

Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos materiais e morais. Infiltração decorrente de águas pluviais advindas do imóvel vizinho decorrente de má compactação do aterro. Prescrição. Dano contínuo e permanente. Prazo prescricional que se renova enquanto persistente o dano
. Responsabilidade da construtora. Configurada. Necessidade de realização de obras no imóvel vizinho, além dos reparos no imóvel da autora. Dano moral comprovado. Quantum indenizatório mantido. Recurso da autora parcialmente provido, improvido o da ré. (TJ-SP - AC: 10051042820158260196 SP 1005104-28.2015 .8.26.0196, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 19/03/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2020). Grifei.

No caso dos autos, o dano decorrente de escoamento irregular de águas pluviais do prédio do Apelante sobre o imóvel da Apelada persistia à época do ajuizamento, como demonstram o boletim de ocorrência e os comprovantes de reparos datados de 2014 e 2016 (Ids. 17189964 - Pág. 7 em diante) Logo, a pretensão foi deduzida dentro do prazo legal.

As preliminares são, pois, rejeitadas.

3. Mérito

No mérito, a controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à aferição da responsabilidade civil do Apelante pelos danos materiais suportados pela Apelada, decorrentes do escoamento de águas pluviais oriundas de prédio de sua propriedade, situado em nível superior ao imóvel da autora.

A questão deve ser analisada à luz das normas que regem o direito de vizinhança, ramo do direito civil que impõe limitações ao exercício do direito de propriedade, justamente com o escopo de preservar a convivência social harmônica entre proprietários e possuidores de prédios contíguos, evitando-se a produção de danos injustos.

A controvérsia devolvida a esta instância diz respeito à aferição da responsabilidade civil do Apelante, Espólio de Braulio Araújo Paiva, pelos danos materiais suportados pela Apelada, Sra. Regiane Soares da Cunha Domingos, em razão de escoamento irregular de águas pluviais provenientes do prédio do Apelante, situado em nível superior ao imóvel da autora, em descumprimento às normas que regem o direito de vizinhança.

A matéria deve ser solucionada à luz dos artigos 1.277, 1.288 e 1.289 do Código Civil, que impõem restrições ao exercício do direito de propriedade, determinando que este se submeta à função social e ao dever de convivência pacífica entre confinantes.

A norma do artigo 1.277 do Código Civil prevê que o proprietário ou possuidor tem direito de fazer cessar interferências prejudiciais à segurança, sossego e saúde dos que habitam prédio vizinho, ainda que tais interferências não excedam os limites ordinários de tolerância.

A responsabilidade civil por infração a dever de vizinhança, doutrinária e jurisprudencialmente, é de natureza objetiva, nos termos do artigo 927, parágrafo único, do Código Civil, dispensando a apuração de culpa e exigindo apenas a comprovação da conduta lesiva, do dano e do nexo de causalidade.

Ainda que se alegue concausas, como eventual deficiência estrutural no imóvel da autora, tal fato não é suficiente para excluir a responsabilidade do proprietário do prédio superior, quando comprovado que o escoamento de águas pluviais foi artificialmente conduzido de forma a agravar a situação preexistente.

Na espécie, restou cabalmente comprovado que a origem do dano decorre do escoamento das águas do imóvel do Apelante. A perícia oficial realizada pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, constante no id 17189974 (p. 3), foi efetuada em 12 de abril de 2016, ou seja, em momento temporal bastante próximo à ocorrência dos fatos danosos relatados na inicial e noticiados em boletim de ocorrência (id. 17189964 - Pág. 7). Trata-se de órgão técnico estatal, imparcial e detentor de elevada credibilidade institucional, cuja missão pericial confere à sua produção valor probante, à luz do art. 464 do CPC.

O laudo pericial foi categórico ao afirmar que o imóvel da autora sofreu danos provocados por escorrimento de águas pluviais pela parede lateral direita, oriundas do imóvel vizinho, pertencente ao Apelante. A robustez técnica e a lisura do referido laudo superam, qualquer alegação deduzida com base em laudos unilaterais ou experimentações empíricas, como o vídeo apresentado pela parte ré

os quais não reproduzem as condições naturais de precipitação pluviométrica, tampouco contemplam variáveis ambientais essenciais, como a topografia do terreno, a direção dos ventos e a inclinação do telhado.

Dessa forma, a perícia oficial, elaborada sob o crivo do contraditório e em data compatível com os eventos narrados, constitui prova técnica idônea e decisiva para a formação do juízo de convencimento, consolidando o nexo causal entre a conduta do Apelante e os danos materiais comprovadamente suportados pela Apelada.

O valor da indenização por danos materiais foi corretamente fixado em R$ 6.150,00 (seis mil cento e cinquenta reais), conforme apurado na instrução e lastreado em robusta prova documental e imagética constante dos autos, notadamente a partir do ID 17189964 – páginas 9 e seguintes. Tal quantia compreende os valores devidamente discriminados, revelando-se compatível com a extensão dos prejuízos experimentados pela parte autora. Trata-se, pois, de valor proporcional, razoável e que observa os princípios da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Ademais, a tese jurídica da responsabilidade objetiva nas relações de vizinhança está não apenas respaldada na doutrina e na legislação civil vigente, mas encontra-se firmemente assentada na jurisprudência consolidada desta Corte Estadual, o que reforça ainda mais a solução proferida no juízo a quo. Vejamos:

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
DA CONSTRUTORA. JULGAMENTO ULTRA PETITA PARCIALMENTE RECONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SBC SISTEMA BRASILEIRO DE CONSTRUÇÃO LTDA. contra sentença que, em ação de nunciação de obra nova proposta por Antônia Lima Costa e Marluce de Lima Costa, julgou procedentes os pedidos para (i) determinar o refazimento das fundações e estruturas da obra irregular, com medidas para evitar desabamentos; (ii) condenar as rés solidariamente ao pagamento de danos materiais, a serem apurados em liquidação; (iii) fixar indenização por danos morais no valor de R$ 15 .000,00 e multa contratual de 10% sobre o valor do contrato; além de condenar ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da contestação apresentada pela recorrente; (ii) examinar a existência de responsabilidade civil da construtora pelos danos materiais e morais; (iii) analisar a alegada duplicidade entre obrigação de fazer e indenização por danos materiais; (iv) apurar se houve julgamento ultra petita quanto à condenação em danos morais; e (v) apurar se houve julgamento ultra petita ao impor o refazimento da obra em lugar da demolição requerida.

III . RAZÕES DE DECIDIR

A contestação apresentada pela recorrente foi corretamente considerada intempestiva, pois protocolada após o prazo legal, conforme certidão nos autos e ausência de comprovação idônea da data de citação, configurando preclusão consumativa.

A responsabilidade da construtora pelos danos materiais está caracterizada pela comprovação, em laudo pericial oficial, da construção irregular de muro sobre terreno alheio, com fundações que comprometeram a estrutura do imóvel vizinho, ensejando responsabilidade objetiva nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC.

A obrigação de fazer (refazimento das fundações) e a indenização por danos materiais possuem natureza distinta e são cumuláveis, pois a primeira visa cessar riscos futuros, enquanto a segunda objetiva reparar prejuízos já concretizados

A imposição judicial do refazimento da obra, quando o pedido expresso da inicial foi de demolição do muro, configura julgamento ultra petita, por extrapolar os limites objetivos da demanda, nos termos do art. 492 do CPC.

A condenação por danos morais também ultrapassa os limites do pedido, uma vez que não houve requerimento expresso ou autônomo na petição inicial, tampouco na emenda à inicial, caracterizando julgamento ultra petita vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É intempestiva a contestação apresentada após o prazo legal, quando não comprovada a data da citação de forma idônea.

A construtora que realiza obra que compromete a estrutura de imóvel vizinho responde objetivamente pelos danos materiais, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CC .

A cumulação de obrigação de fazer e indenização por danos materiais é possível quando se destinam a finalidades distintas e não excludentes.

Configura julgamento ultra petita a imposição de obrigação de fazer diversa da expressamente requerida na inicial, como o refazimento da obra em lugar da demolição.

É vedada a condenação por danos morais quando ausente pedido expresso e autônomo na petição inicial, sob pena de violação ao art. 492 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186, 927, parágrafo único, 1.299, 1.311 e 1 .312; CPC, arts. 492 e 936.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.352 .962/PB, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 20.05 .2013; TJ-MG, AC 0301277-81.2014.8.13 .0702, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 02 .05.2023; TJ-MT, AC 0010638-78.2015.8 .11.0004, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j . 10.08.2022; TJ-PR, AC 0009759-65.2015 .8.16.0058, Rel. Des. Rogério Ribas, j. 23.06.2022.
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00032786120138140301 28569044, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 22/07/2025, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Na mesma linha, cito precedentes de outros Tribunais:

“APELAÇÃO. DIREITO DE VIZINHANÇA. Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência do réu. Descabimento. Laudo pericial homologado em prévia ação de produção antecipada de prova que consignou que as obras realizadas no imóvel do réu ocasionaram dano no imóvel da autora e aferiu a responsabilidade concorrente com a descrição dos danos e os valores reflexos circunscritos ao imóvel da autora.
Responsabilidade objetiva do dono do prédio causador dos danos a carrear a responsabilidade do réu para o ressarcimento dos prejuízos decorrentes.
Inteligência dos artigos
1.277
,
1.299
e
1.311
do
Código Civil
e o entendimento adotado pelo C. STJ e este Tribunal. Juízo a quo bem analisou a questão e carreou devidamente e de forma proporcional a responsabilidade de cada parte, como consequência da responsabilidade concorrente. Dano moral caracterizado. A obra realizada no imóvel vizinho do réu atingiu o imóvel da autora, gerando aceleração do processo de deterioração do bem e a impossibilidade de moradia/locação. Situação que transborda o mero dissabor cotidiano. Dano moral caracterizado. Valor proporcional fixado de R$7.000,00 deve ser prestigiado, conforme precedentes deste Tribunal em casos análogos. Sentença mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do RITJSP. Recurso não provido. (TJ-SP -
Apelação Cível: 10011871820208260069

Bastos, Relator: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 24/09/2024, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)”
(nossos grifos)

“Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
DIREITO DE VIZINHANÇA. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. INVASÃO DE TERRENO VIZINHO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DEMOLIÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A violação ao direito de vizinhança configura-se pela invasão de parte do telhado da ré no terreno dos autores, conforme constatação do Oficial de Justiça e a produção de provas demonstrada através de imagens feitas pelos autores.

4
. A responsabilidade civil decorrente do direito de vizinhança é objetiva, cabendo ao proprietário que constrói respeitar os limites de seu terreno e evitar interferências prejudiciais à segurança e ao sossego da propriedade confinante, nos termos dos arts.
1.299
e
1.312
do
Código Civil
.

5. As alegações da empresa apelante de inexistência de comprovação de danos técnicos ou fotográficos foram refutadas pela prova documental e pela declaração do Oficial de Justiça.

6. O direito de construir encontra limitações nas disposições do
Código Civil
que resguardam o direito de vizinhança, sendo permitida a demolição quando constatada a irregularidade na construção.

7. A inércia da parte ré em especificar e produzir provas, quando intimada para tal, configura preclusão temporal e evidencia sua incapacidade ou desinteresse em comprovar fatos que pudessem alterar o direito pleiteado pelos autores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação Cível desprovida.

Teses de julgamento: “A construção que ultrapassa os limites do terreno do proprietário e invade propriedade vizinha, violando o direito de vizinhança, deve ser demolida, independentemente de comprovação de culpa. 2. A responsabilidade pelo respeito ao limite da propriedade e pela mitigação dos danos ao imóvel vizinho é objetiva, nos termos dos arts. 1.299 e 1.312 do Código Civil”.

(TJ-PB -
APELAÇÃO CÍVEL: 08008726820208150751
, Relator: Gabinete 18 - Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível)”
(nossos grifos)

Portanto, à luz da jurisprudência atualizada e da prova técnica inequívoca constante dos autos, impõe-se a manutenção da sentença em todos os seus termos.

4. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação para
manter integralmente a sentença recorrida
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 10/03/2026